Tribunal: STF
Processo: ARE 1386802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DIB 01/03/1983. MENOR E MAIOR VALOR TETO. LEI Nº 5.890/79, ART. 5º. REVISÃO DA RMI. LIMITAÇÃO AO TETO. ALTERAÇÃO PELAS EC Nº. 20/98 E EC Nº. 41/2003. READEQUAÇÃO AO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS PELO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1- Apelação e recurso adesivo contra sentença que, em ação ordinária em que o autor objetivava a revisão do benefício de aposentadoria (DIB 01/03/1983) de modo a aplicar os novos valores do teto fixado pelas EC nº 20/98 e nº 41/03, julgou procedente o pedido, condenando o INSS a proceder a revisão, bem como a pagar os valores pretéritos, respeitada a prescrição quinquenal.



    2- As partes recorrem da sentença. O particular requer que a contagem da prescrição seja a partir do ajuizamento da ACP nº 0004911-28.2011.4.03.6183. Por sua vez, o INSS sustenta que apenas os benefícios que tiveram salário-de-benefício global superior ao maior valor-teto, e por este foram limitados, é que têm direito, em tese, à elevação renda atual em razão dos novos limites das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003.



    3- O STF, ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação dos tetos acima referidos (EC nºs. 20/98 e 41/2003) aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não houve ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos.



    4- O art. 5º da Lei nº 5.890/79, diferenciou duas formas para fixação do valor dos benefícios pagos sob a forma de renda mensal: 1ª) quando o salário de benefício fosse igual ou superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (inciso I); 2ª) quando o salário de benefício fosse superior àquele valor (incisos II e III). Apesar de ser conhecido como "menor valor-teto", o limite de 10 vezes o maior salário-mínimo vigente no país era apenas um parâmetro utilizado para fixar a forma de cálculo do valor de benefício a ser pago, e não propriamente um limite máximo de pagamento dos benefícios previdenciários, que era de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país ("maior valor-teto"). Assim, o benefício concedido na vigência da Lei n. 5.890/79 somente era verdadeiramente limitado ao teto ("tetado") quando ultrapassava 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país ("maior valor-teto").



    5- No caso em apreço, observa-se que a aposentadoria do requerente foi implantada em 01/03/1983, quando o "maior valor-teto" (20 salários mínimos) era de Cr$ 471.360,00. Embora a contadoria do Juízo tenha informado que o salário-de-benefício foi limitado ao menor teto, constata-se no documento de informações de benefício (INFBEN) que o salário-de-benefício da aposentadoria do autor não foi limitado ao verdadeiro teto ("maior valor-teto") na época da concessão.



    6- Não tendo havido limitação do benefício ao teto então vigente, não há direito à revisão da prestação mensal com base no art. 14 da Emenda Constitucional 20/98 e art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003.



    7- Sentença reformada, com a inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade enquanto persistir a situação de hipossuficiência, por até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



     8- Apelação do INSS provida.



    9- Recurso adesivo do particular prejudicado.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente